Tribunal: STF
Processo: Rcl 78480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de novo Agravo Interno contra decisão que não conheceu do primeiro recurso de Agravo, por ter sido interposto em face de despacho de mero expediente, destituído de conteúdo decisório e, portanto, de natureza irrecorrível.



    Em suas razões, o SINDIPETRO-ES, além de defender o suposto caráter decisório do provimento que indeferiu a impugnação à distribuição por prevenção, reitera os mesmos fundamentos já apresentados no recurso anterior, requerendo “seja conhecido e provido o presente Agravo por decisão colegiada a fim de que seja cancelada a distribuição da presente reclamação, uma vez que indevidamente efetuada por prevenção, anulando-se todos os atos processuais praticados a partir dela, e determinando-se a sua livre redistribuição” (eDoc. 79).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    O SINDIPETRO-ES, ora Agravante, insiste em recorrer na tentativa de afastar a prevenção certificada pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, pretendendo, assim, a livre distribuição da presente reclamação.



    Como já assentado na decisão agravada, o despacho que indefere o pedido de redistribuição, formulado com base em suposta ausência de prevenção do Relator, não desafia a interposição de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, pois trata de matéria interna corporis atinente à organização administrativa do TRIBUNAL e, portanto, não dispõe de conteúdo decisório. 



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte” (AP 493 AgR-segundo, Rel. Min.AYRES BRITTO (Presidente), DJe de 12/11/2012).



    Ainda nesse mesmo sentido, cito: AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), DJe de 25/02/2015; e MS 28.847 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2011.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO (Pet 101.841/2025). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente